Tribunal: TJDFT
Processo: 0712501-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AMPLA INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRÉVIA. TRÁFICO VIA REDES SOCIAIS. VULTOSAS QUANTIAS EM DINHEIRO TRANSACIONADAS PELOS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM TRAFICÂNCIA ELABORADA. PACIENTE NO GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA RECENTE POR TRÁFICO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).

2. A prisão preventiva do paciente atendeu aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há fortes indícios da materialidade e da autoria dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

3. No caso, há indícios suficientes de que o paciente seria um dos integrantes de associação criminosa destinada à traficância de drogas “gourmet”, e que era investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal desde o ano de 2021. Conforme ampla investigação policial, o paciente e mais 6 (seis) pessoas associaram-se para fins de praticar a conduta de tráfico de drogas, transacionando entre si vultosas quantias em dinheiro (em cifras milionárias). Ademais, o paciente seria o proprietário do “perfil” de rede social utilizado para vender entorpecentes pela “INTERNET”.

4. O paciente se encontrava no gozo de liberdade provisória concedida recentemente pela suposta prática de outro delito de tráfico de drogas, quando praticou, em tese, este novo delito de mesma natureza, ainda em associação criminosa, o que indica o risco de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade, justificando-se, portanto, o decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

6. Ordem denegada.